Tribunal: TJBA
Processo: 8056308-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056308-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: B. S. V. B. e outros Advogado(s):MARCONE NOVAIS SANTOS, LISA RIOS SOUSA NOVAIS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão do juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capim Grosso/BA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), como beneficiário do plano de saúde cancelado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. A agravante alega ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela e busca a revogação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do vínculo contratual entre o menor agravado e a operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se é legítima a rescisão unilateral do plano coletivo por adesão diante da ausência de comprovação da notificação pessoal ao beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ambos os requisitos estão presentes. A condição clínica do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, exige tratamento contínuo e especializado, o que caracteriza a probabilidade do direito à continuidade da assistência médica, com fundamento no direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196). A ausência de comprovação do recebimento da notificação prévia de rescisão pelo beneficiário ou por seu representante legal compromete a legalidade do cancelamento contratual, afrontando o dever de informação previsto na legislação consumerista. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1082, determina que operadoras de planos de saúde devem assegurar a continuidade de tratamentos em curso essenciais à sobrevivência ou à incolumidade física, mesmo após a rescisão contratual, desde que adimplidas as contraprestações. A interpretação do conceito de “incolumidade física” deve considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando envolve pessoa em situação de hipervulnerabilidade, como o menor com transtorno neuropsiquiátrico. O perigo de dano está caracterizado pela iminente descontinuidade de terapias essenciais, com risco de regressão nos avanços obtidos e de danos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento do agravado. A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo legítima a atuação judicial para proteção do direito à saúde e prevenção de lesão grave, à luz do poder geral de cautela (CPC, art. 297). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência para manutenção de vínculo com plano de saúde cancelado é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito à continuidade de tratamento essencial e o perigo de dano à saúde do beneficiário. A ausência de comprovação de notificação pessoal ao consumidor impede o reconhecimento da regularidade da rescisão unilateral de plano coletivo por adesão. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial mesmo após a resilição do contrato, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1082 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 297, 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1082. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8056308-65.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado B. S. V. B. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.